Tribunal: TJSP
Processo: 1038183-91.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
IPTU – Município de Ribeirão Preto – Exercício de 2022 – Ação declaratória de isenção c.c. anulatória de débito fiscal julgada procedente – Alegada insuficiência de documentos para obtenção da isenção da associação na seara administrativa – Hipótese de comprovação dos requisitos extrínsecos para a obtenção do benefício nos termos da legislação vigente - Ônus da prova – Incumbência do

Ementa:

IPTU – Município de Ribeirão Preto – Exercício de 2022 – Ação declaratória de isenção c.c. anulatória de débito fiscal julgada procedente – Alegada insuficiência de documentos para obtenção da isenção da associação na seara administrativa – Hipótese de comprovação dos requisitos extrínsecos para a obtenção do benefício nos termos da legislação vigente - Ônus da prova – Incumbência do Poder Tributante de provar a desvinculação do imóvel das atividades essenciais da autora e de demonstrar a alteração da situação fático-jurídica apurada na ação - Recurso não provido.